Tribunal: STF
Processo: RHC 177389
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “‘HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ‘PERICULUM LIBERTATIS’. MOTIVOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Eventual equívoco constante no mandado de intimação do paciente, em relação ao horário da realização da audiência de depoimento especial, não reclama, por si só, a nulidade da referida audiência, haja vista que o ato foi devidamente acompanhado por Defensor Público, do início ao fim, e, sobretudo, porque a defesa não demonstrou nenhum prejuízo concreto advindo da forma com que foi realizado o ato processual.
    2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    3. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau para embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o ‘periculum libertatis’, diante da gravidade concreta da ação delituosa. O acusado, que reside nos fundos da residência de uma das vítimas, à época com 6 anos de idade, teria inserido o dedo em sua vagina e colocado o pênis em sua boca, o que teria feito com que ela vomitasse. Ainda, teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com K. M. L., sua bisneta, à época com 2 anos.
    4. Ainda que se desconsidere a afirmação genérica do Juízo singular de que, em liberdade, o acusado poderia influenciar na colheita da prova, mediante contato com as vítimas ou com as testemunhas, a referência à gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada é motivo bastante para justificar a manutenção da custódia provisória para o bem da ordem pública.
    5. Ordem denegada.”
    (HC 507.593/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, seja declarada “a nulidade (absoluta) da audiência de depoimento especial antecipada” (grifei), bem assim seja revogado “o decreto de prisão preventiva” (grifei) ou, subsidiariamente, seja substituída a custódia preventiva imposta ao recorrente pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ‘MODUS OPERANDI’. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREENCHIMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não procederem as alegações da parte recorrente, pois os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao ora recorrente evidencia, como bem salientou o acórdão impugnado, que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Vale acentuar, no ponto, o teor da decisão do E. Superior Tribunal de Justiça que motivou a interposição do presente recurso ordinário em “habeas corpus”, notadamente na parte em que destaca a plena legitimidade jurídica da medida judicial de privação cautelar da liberdade do recorrente:
    “A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    Apoiado nessa premissa, constato que são idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau para embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o ‘periculum libertatis’, diante da gravidade concreta da ação delituosa. O acusado, que reside nos fundos da residência da vítima L. da S. C., à época com 6 anos de idade, teria inserido o dedo em sua vagina e colocado o pênis em sua boca, o que teria feito com que ela vomitasse. Ainda, teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com K. M. L., sua bisneta, à época com 2 anos. Ademais, conforme ressaltou o Magistrado, ‘a vítima demonstra grande descontentamento e apreensão ao encontrar o agressor, que reside próximo de sua residência’ (fl. 115).
    Tais elementos demonstram a gravidade concreta dos ilícitos em tese cometidos e, nos termos da jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva do paciente.
    .......................................................................................................
    Logo, ainda que se desconsidere a afirmação genérica do Juízo singular de que, em liberdade, o acusado poderia influenciar na colheita da prova, mediante contato com as vítimas ou com as testemunhas – ‘A conveniência da instrução também estará assegurada, evitando-se que o acusado intimide as testemunhas ou aterrorize a vítima’ (fl. 116) –, noto que a referência à gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada é motivo bastante para justificar a manutenção da custódia provisória para o bem da ordem pública.” (grifei)
    Cabe registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.862/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.409/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 134.396/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 140.733/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 142.795-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa e/ou pela real possibilidade de reiteração delitiva:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    …...................................................................................................
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.131-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ‘WRIT’ SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’, E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
    I – Embora o presente ‘writ’ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
    II – A periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.  PRISÃO PREVENTIVA. ‘MODUS OPERANDI’. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes.
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta  da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha,  o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 
    4. Ordem denegada.”
    (HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas no “modus operandi” do comportamento delituoso e/ou na possibilidade concreta de reiteração criminosa, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Em uma palavra: “(...) Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade ‘in concreto’ do delito, em razão de seu ‘modus operandi’, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (…)” (HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei).
    De outro lado, no que concerne ao pleito de substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, observo que a decisão ora questionada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esse específico aspecto, esta postulação recursal.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre os fundamentos invocados no presente recurso ordinário em “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aqueles que dão apoio à decisão objeto de impugnação nesta sede processual.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este recurso constitucional, a jurisprudência desta Corte, que assim se tem pronunciado nos casos em que as razões invocadas pelo impetrante da ação de “habeas corpus” não guardam pertinência com aquelas que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante à alegação da parte recorrente ora sob análise, os fundamentos que dão suporte ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”, para serem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cumpre ter presente, ainda, no que concerne à pretendida nulidade processual da audiência de depoimento especial antecipada, realizada sem a presença do Advogado constituído pelo recorrente, em razão de suposto equívoco constante do mandado de intimação, que não se revela acolhível referido pleito, eis que não restou demonstrada, no processo penal de conhecimento, a ocorrência de qualquer prejuízo para o recorrente. 
      Impõe-se enfatizar, no ponto, que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (RT 567/398 – RT 570/388 – RT 603/311, v.g.).
    É por tal razão que esta Suprema Corte tem exigido a comprovação de efetivo prejuízo, que não se presume, para declarar a nulidade de um determinado ato processual (RTJ 182/662-663, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 220/385, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 100.329/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 112.191/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 117.102/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). Precedentes.
    …...................................................................................................
    3. Ordem denegada.”
    (HC 104.648/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “4. Tratando-se de ‘habeas corpus’, teria sido preciso que o Impetrante/Paciente apontasse, especificamente, o suposto prejuízo experimentado no curso da ação penal, o que não empreendeu. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.
    5. Ordem denegada.”
    (HC 110.160/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “II – O indeferimento de reperguntas pelo defensor de um dos réus aos demais corréus ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, gerando nulidade absoluta. Precedentes.
    III – Contudo, o entendimento desta Corte também é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
    …...................................................................................................
    V – Ordem denegada.”
    (HC 116.132/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Vale transcrever, nesse mesmo sentido, ante a pertinência de suas observações, trecho do parecer do Ministério Público Federal:
    “8. De início, verifica-se que o recorrente aduz a existência de nulidade decorrente da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, asseverando que foi intimado erroneamente do horário do ato processual. Alega que a mera presença de Defensor Público não se revela suficiente para suprir a violação aos preceitos constitucionais.
    9. A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal entende que ‘o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (RHC 168949AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019).
    10. Ao discorrer sobre a supracitada nulidade, o recorrente não demonstra a existência de prejuízo no caso concreto. Limita-se, ao revés, a declinar alegações genéricas, as quais não possuem o condão de demonstrar a ocorrência de vício processual apto a ensejar sua nulidade.
    11. Ressalte-se que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente resguardados no caso concreto mediante a presença de Defensor Público nomeado para a prática  do ato processual. Por essa razão, ante a inexistência de prejuízo ao recorrente, não há se falar em nulidade da audiência realizada.” (grifei)
    Inexiste, desse modo, a necessária demonstração de prejuízo concreto ao ora recorrente, como o exige o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, com o qual se mostrou inteiramente compatível a decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, pois – insista-se – “não se declara nulidade por mera presunção” (RHC 99.779/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes ao acórdão ora impugnado ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nas matérias em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, do presente recurso ordinário em “habeas corpus” e, na parte conhecida, acolhendo os fundamentos do parecer da Procuradoria-Geral da República, nego-lhe provimento.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator